Tribunal: TJDFT
Processo: 0750157-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Processo : 0750157-90.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 253376732 e declaratórios rejeitados ao id. 255145453 do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0713688-88.2025.8.07.0018), que determinou a emenda à inicial para constar do polo ativo apenas o primeiro substituído, com apresentação de novas petições iniciais individualizadas para os demais substituídos. O agravante sustenta que a relação de substituídos contém mais de 5 mil médicos. Alega que manter o cumprimento da forma proposta, com um grupo de 10 servidores substituídos, não compromete a rápida solução do litígio ou da defesa, por se tratar de meros cálculos aritméticos. Diz que a conduta do juízo singular compromete o acesso à justiça, garantido constitucionalmente. Reputa inaplicável o art. 113, § 1o, do CPC, que trata de litisconsórcio facultativo, à hipótese de substituição processual exercida por sindicato. Argumenta que a jurisprudência é pacífica quanto à legitimidade extraordinária dos sindicatos para promover liquidação e execução de sentença coletiva, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642/RS e Súmula 629 do STF). Salienta que “Determinar a realização de 9 (nove) novas distribuições de cumprimento de sentença, com o consequente recolhimento de 9 (nove) novas custas processuais, significa onerar excessivamente a parte e, paradoxalmente, sobrecarregar ainda mais o próprio Poder Judiciário”. Defende, subsidiariamente, que o cumprimento de sentença seja recebido com a limitação de cinco substituídos, com fundamento nos princípios da razoabilidade, celeridade processual e economicidade. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, vislumbro presentes os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que nas ações coletivas é possível a limitação do número de substituídos na fase do cumprimento de sentença, por interpretação extensiva ao art. 113, § 1o, do CPC. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SUBSTITUÍDOS POR CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 113, § 1o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REVER O NÚMERO DE SUBSTITUÍDOS POR PROCESSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de agravo de instrumento contra decisão que vedou a formação de litisconsórcio ativo facultativo no cumprimento de sentença de ação coletiva, estabelecendo a distribuição de um processo por beneficiário do título judicial. 2. Ao apreciar o recurso, o Tribunal de origem manteve a referida decisão, por entender ser prerrogativa do juiz limitar o litisconsórcio facultativo quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. 3. Não merece prosperar a tese de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada, resolvendo as questões suscitadas pelos recorrentes. 4. Não se olvida que a jurisprudência desta Corte, registra compreensão, à luz do CPC/1973, no sentido da impossibilidade de limitação do número de litigantes no caso de substituição processual (REsp 1.213.710/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 8/2/2011). 5.Todavia, com o advento do novo CPC, houve sensível alteração na aplicação da limitação processual ("Art. 113, § 1o, do CPC: O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença). 6. Na fase de cumprimento de sentença de ação coletiva relativa a direitos individuais homogêneos não se está mais diante de uma atuação uniforme do substituto processual em prol dos substituídos, mas de uma demanda em que é necessária a individualização de cada um dos beneficiários do título judicial, bem como dos respectivos créditos. 7. Assim, é possível a limitação do número de substituídos em cada cumprimento de sentença, por aplicação extensiva do art. 113, § 1o, do CPC. 8. Em que pese ao referido dispositivo se referir apenas a litisconsortes, é fato que o Código de Ritos não disciplina o procedimento específico das ações coletivas. Assim, não é correto afastar a incidência desse preceito normativo simplesmente por não haver referência expressa ao instituto da substituição processual. Ademais, o próprio CDC, em seu art. 90, prevê a aplicação supletiva do Código de Processo Civil. 9. Quanto ao número de substituídos por cumprimento de sentença, não é cabível, nesta seara recursal, rever o entendimento das instâncias ordinárias de ser mais conveniente a propositura de um processo por beneficiário do título. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp n. 1.947.661/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/9/2021, DJe de 14/10/2021.) Deveras, a limitação do número de substituídos em cada cumprimento de sentença coletiva só deve ser aplicada quando houver comprovação efetiva de prejuízo à defesa ou comprometimento da rápida solução do litígio. No caso, o juízo singular limitou o polo ativo a apenas um substituído, fundamentando que “em demandas de cumprimento individual de sentença coletiva com muitos autores, uma excessiva oneração de alguns autores que, em que pese estarem com a situação regular, ficam aguardando a resolução de pendências ou situações irregulares de outros autores para que seus processos tenham andamento de forma conjunta, o que causa prejuízo para quem está em situação regular em detrimento de outros que, inevitavelmente em todo processo com grande número de litisconsortes, estão em situação irregular”. Todavia, a fragmentação de um único cumprimento de sentença em dezenas de novos processos, como determinado pela decisão combatida, é medida que, ao invés de promover a celeridade e a economia processual, gera um incremento desnecessário da carga de trabalho do Poder Judiciário, resultando em morosidade e risco de decisões contraditórias para casos análogos. Ademais, verifica-se no sítio de consulta processual deste Tribunal que o SINDMÉDICO/DF vem limitando o cumprimento de sentença coletiva a apenas 10 (dez) substituídos processuais a ele filiados, revelando número razoável de beneficiários, que pode propiciar eficiência e economia no exercício de sua representação sindical. De fato, a extensão e a natureza da postulação também permitem concluir que o cumprimento, com número reduzido de substituídos, não acarretará prejuízo à tramitação processual ou ao direito de defesa, já que a execução se destina ao cumprimento de sentença coletiva que reconheceu aos substituídos processuais o direito à progressão funcional, sendo a obrigação pecuniária dela decorrente dependente apenas de cálculos aritméticos. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Também há periculum in mora, porquanto o juízo a quo determinou a retificação do polo ativo, no prazo de 15 (quinze) dias, o que poderá levar a extinção do processo caso não seja atendida a determinação. Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator